Tribunal: TJMT
Processo: 1050948-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050948-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILIA GOMES GARCIA - CPF: 284.040.411-72 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), MARIA GOMES VIEIRA GARCIA - CPF: 303.963.601-49 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES DE CAMPOS - CPF: 988.385.711-04 (RECORRENTE), JOSE CARLOS SOARES GOMES - CPF: 055.662.991-48 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050948-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050948-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marilia Gomes Garcia, Maria Gomes Vieira Garcia, Maria de Lourdes de Campos e José Carlos Soares Gomes

Recorrida
:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO SATISFEITO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelos consumidores contra sentença de improcedência proferida sob o fundamento de não ter sido comprovado dano moral de forma efetiva por cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo causa dever indenizatório moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora fundamenta o pedido em suposta falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento de voo.

O cancelamento de voo de forma isolada é previsto na Resolução 400 da ANAC e apenas causa dano moral ao consumidor se evidenciado descumprimento as obrigações previstas na resolução da agência reguladora.

No presente caso, os autores narram que, após o embarque, o voo foi cancelado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, deixando de informar o que ocorreu na sequência.

Não satisfeito o ônus mínimo da prova, deve ser julgada improcedente a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050948-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050948-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marilia Gomes Garcia, Maria Gomes Vieira Garcia, Maria de Lourdes de Campos e José Carlos Soares Gomes

Recorrida
:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marilia Gomes Garcia, Maria Gomes Vieira Garcia, Maria de Lourdes de Campos e José Carlos Soares Gomes.

Ação:
Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
340250353)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que no caso em tela não houve comprovação de dano moral aos consumidores.

Recurso Cível Inominado
(Id.
340250354)
:
defende a reforma da sentença para ser
julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 3402500360)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1050948-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050948-69.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marilia Gomes Garcia, Maria Gomes Vieira Garcia, Maria de Lourdes de Campos e José Carlos Soares Gomes

Recorrida
:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes reclamantes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não foi demonstrada a ocorrência de ilícito contratual no cancelamento do voo adquirido pelos consumidores.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o trecho Congonhas/SP – Cuiabá/MT, com saída prevista para às 21h40min do dia 18/07/2025 e chegada ao destino às 23h05min do mesmo dia. Sustentam que, após realizar o embarque, houve o cancelamento do voo por manutenção não programada, afirmando inexistência de assistência material e ausência de reacomodação adequada.

Conforme descrito na petição inicial, os reclamantes foram informados da necessidade de cancelamento do voo após já se realizado o embarque na aeronave.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não reside na ocorrência do cancelamento, pois este é um fato incontroverso, mas sim na alegada falha na prestação de serviço decorrente do descumprimento das obrigações previstas na Resolução 400 da ANAC.

Cumpre destacar que o cancelamento de voo, por si só, não configura ato ilícito, especialmente quando decorrente de manutenção técnica destinada à preservação da segurança operacional, hipótese expressamente admitida pela regulamentação setorial.

Observa-se, ademais, que os recorrentes não especificaram o tempo de espera suportado, tampouco demonstraram concretamente qual assistência deixou de ser prestada ou qual alternativa de solução foi efetivamente negada pela companhia aérea.

A ausência de indicação objetiva quanto eventual ao lapso temporal de permanência no aeroporto, qual a reacomodação ofertada ou se houve recusa por parte da companhia ou ainda, eventual inexistência de oferta de reembolso ou execução por outra modalidade, o que impossibilita a verificação de eventual descumprimento das obrigações impostas pela Resolução 400 da ANAC.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o acervo probatório limita-se à comprovação do cancelamento do voo, não havendo elementos suficientes para demonstrar o descumprimento das obrigações impostas a companhia aérea pela agência reguladora.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço além do cancelamento, que é hipótese prevista na norma pátria e ausente demonstração de dano específico decorrente de eventual abuso ou descumprimento contratual, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil, sendo inviável a procedência do pedido de indenização por dano moral.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts . 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC. 4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pelos autores, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026